Tribunal: STF
Processo: Rcl 63604
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA DE RODEIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NA ADI 4.983. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE AUTORIZA A PRÁTICA DE PROVAS DIVERSAS DA VAQUEJADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Agência de Notícias de Direitos Animais - ANDA contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2296203-06.2023.8.26.0000, sob a alegação de ofensa à decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 4.983.



    Em síntese, narra a reclamante que, na origem, ajuizou Ação Civil Pública objetivando a proibição da realização de provas de rodeio na comemoração de aniversário da cidade de Itapetininga/SP, previstas para o dia 09/11/2023. Relata que o pedido de tutela de urgência foi deferido para suspender as provas de rodeio, contudo, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu decisão liminar para autorizar “as provas de rodeio e três tambores (com a utilização dos apetrechos previstos em lei) no recinto de exposição Acácio de Moraes Terra, no Município de Itapetiniga/SP”.



    Sustenta que referida decisão contrariaria o acórdão do Plenário do STF proferido no julgamento da ADI 4.983, que julgou inconstitucional a prática de vaquejadas no Estado do Ceará, uma vez que o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que a proteção ao meio ambiente deveria prevalecer sobre o direito à manifestação cultural que causa prejuízo aos animais.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da eficácia da decisão proferida no Agravo de Instrumento 2296203-06.2023.8.26.0000, bem como “a suspensão do rodeio em Itapetininga, a ocorrer no dia 09 de novembro como parte das comemorações do aniversário da cidade”. No mérito, pugna pela cassação da decisão impugnada, com a suspensão definitiva do rodeio.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 4.983. Trata-se de ação direta através da qual esta Corte declarou, em julgamento concluído em 06/10/2016, a inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, do Estado do Ceará, conforme a seguinte ementa, in verbis:



    “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada.”



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu decisão autorizando a realização das provas de “rodeios em touros” e “três tambores”, com a utilização dos apetrechos previstos em lei infraconstitucional que garantem a incolumidade dos animais. É o que se extrai do seguinte excerto, in verbis:



    “Há relevância nos fundamentos jurídicos deduzidos pela agravante, pois a r. decisão agravada aparentemente afronta o disposto na Lei Federal n° 10.519/02 que, em seu artigo 3° especifica, de forma clara, o procedimento de incumbência da promotora do evento, a infraestrutura, assistência veterinária e transporte dos animais, além das condições para a apresentação das provas. 



    O artigo 4º, por sua vez, elenca os apetrechos técnicos que podem ser utilizados nos animais, in verbis:



    [...]



    Importante ressaltar que o evento em tela ocorre há anos sem notícias de atos causadores de maus-tratos aos animais participantes ou descumprimento dos parâmetros legais mencionados. 



    Ademais, o agravante garante (fl. 04) que só serão realizadas as provas de “rodeios em touros” e “três tambores” (não haverá “calf roping”, “team roping”, “bulldogging” ou vaquejadas). 



    Nessas condições, previstos na legislação infraconstitucional mecanismos que garantem a incolumidade dos animais, em consonância com os artigos 225, VII, da Constituição Federal, e 193, X, da Constituição Estadual, não há razões para se proibir as atividades descritas nas razões recursais.” (doc. 5, p. 2-3)



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado releva de plano a inviabilidade da presente reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o precedente. Isto porque este Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013, do Estado do Ceará, vedou a prática da vaquejada, enquanto a decisão reclamada autoriza a realização de provas de “rodeios em touros” e “três tambores”, assentando expressamente que “não haverá ‘calf roping’, ‘team roping’, ‘bulldogging’ ou vaquejadas”. Com efeito, o ora reclamante não se desincumbiu de demonstrar que as modalidades de rodeio autorizadas pela decisão reclamada estariam abrangidas pela vedação da decisão paradigma.



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO CULTURAL ENVOLVENDO ANIMAIS. “VAQUEJADA”. ALEGADA CONTRARIEDADE À ADI 4.983/CE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E NO PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 25.869-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  21/09/2017).



    Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e o paradigma invocado, inviável se revela o progresso da presente reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente